Tribunal: TJDFT
Processo: 0732195-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732195-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: LAYARA FONSECA DE OLIVEIRA PINHEIRO DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 10 dias, sobre a admissão do tema 1.069/STJ e a determinação de suspensão dos processos em trâmite. Publique-se. Brasília, D.F., 6 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator